Tribunal: TJMT
Processo: 1008972-21.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008972-21.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADAO AUGUSTO XAVIER - CPF: 886.793.061-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008972-21.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Adão Augusto Xavier

Recorrida(s):

Banco BMG SA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CRÉDITO LANÇADO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se restou evidenciado a realização de desconto indevido no holerite do consumidor, em razão de empréstimos não contratados, conforme se verifica dos créditos lançados na fatura de seu cartão de crédito consignado -“Cred Transf. Fraude” -, e a ausência de solução administrativa quanto à restituição de tais créditos, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

Deve ser restituído ao Recorrente o valor do crédito lançado em sua fatura de cartão de crédito consignado, podendo o valor de a restituição ser compensado com eventual débito de faturas posteriores.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

PREJUDICIAL DE MÉRITO/PRESCRIÇÃO

Colendos Pares.

A Recorrida alega a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória. Entretanto, por se tratar de relação de consumo, no caso aplica-se o prazo prescricional no artigo 27 do CDC, que é de cinco anos, razão pela qual não acolho a prejudicial de mérito.

É como voto.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

Colendos Pares;

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de pericia técnica, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Autor, ora Recorrente, alega que o banco Reclamado reconheceu que houve fraude na contratação de alguns empréstimos, sendo que as parcelas de tais empréstimos eram descontadas de seu holerite. Informa que na reclamação administrativa realizada, registrada sob n.

470852230, foi informado que a dívida de seu cartão consignado era de R$ 6.502,38, e que tal valor seria abatido do valor do crédito dos empréstimos fraudulentos, gerando um saldo remanescente positivo junto ao banco no montante de R$ 28.925,36.

Sustenta que o referido crédito foi lançado na fatura com vencimento em 10/12/2020, bem como que tentou receber tal importância, mas não obteve êxito, fato que ensejou a propositura desta demanda.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o Recorrente alega possuir um crédito junto à instituição financeira Recorrida, no valor de R$ 28.925,36, referente a empréstimos fraudulentos, reconhecidos pela própria Recorrida, quando da reclamação administrativa realizada. Para comprovar seu crédito acostou a fatura de seu cartão de crédito consignado, vencida em 10/12/2020, conforme abaixo se vê:

De acordo com as informações contidas na fatura acima juntada, é possível identificar a existência de créditos nominados como “Cred Transf. Fraude”, os quais somados com o pagamento realizado em folha de pagamento geraram o montante de R$ 35.427,74. De tal montante foi abatido o saldo anterior da fatura de cartão de crédito consignado, gerando um saldo positivo de R$ 28.925,36.

Com efeito, como o Recorrente afirma possuir um crédito junto ao banco Reclamado no valor de R$ 28.925,36, cabia a este desconstituir a existência de tal crédito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC. Deve ainda ser ressalto que não há na defesa apresentada qualquer impugnação específica quanto ao crédito mencionado na fatura do cartão de crédito consignado, no valor de R$ 28.925,36.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a instituição financeira agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas, permitindo que fossem realizados descontos indevidos na folha de pagamento do Autor, referentes a empréstimos contratados por terceiros.

Deste modo, entendo que os descontos indevidos de valores no holerite do Recorrente, em razão de empréstimos não contratados, conforme se verifica dos créditos lançados na fatura -“Cred Transf. Fraude” -, e a ausência de solução administrativa quanto a restituição de tais créditos, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral,
em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação ao dano material, a meu ver, deve ser restituído ao Recorrente o valor de R$ 28.925,36, referente ao crédito lançado na fatura com vencimento em 10/12/2020. Contudo, caso tal crédito tenha sido utilizado para abater de débitos de faturas posteriores, deve ser restituído ao autor somente o saldo residual do crédito ora discutido.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento,
condeno o Recorrido a restituir ao Recorrente o valor de R$ 28.925,36, a ser corrigido pela variação do INPC, a contar da data de vencimento da fatura (10/12/2020) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, podendo ser compensando com eventuais débitos gerados nas faturas posteriores.

Bem como condeno o Recorrido a pagar o valor de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a contar desta data, e de juros moratório de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022